Tribunal: TJSP
Processo: 2211811-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Eventuais condições

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2211811-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é impetrante FELIPE
AUGUSTO GALVÃO AMBRÓSIO ESPÍNDOLA e Paciente WELLINGTON
WILLIAN NUNES GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211811-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16184
2
Voto no 16184
Habeas Corpus no 2211811-41.2020.8.26.0000
Comarca de Lorena
Impetrante: Felipe Augusto Galvão Ambrósio Espíndola
Paciente: Wellington Willian Nunes Garcia
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Judicial da Comarca de Lorena
Ementa
“Habeas Corpus”
Tráfico de drogas
Decretação da
Prisão Preventiva
Descabimento da concessão de
liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por
outras medidas Decisão do MM. Juiz que se fundamentou
no caso concreto
Excepcionalidade do cabimento da
liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a
inegável gravidade concreta do delito Eventuais condições
pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a
necessidade da custódia cautelar Presentes os requisitos
necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de
rigor Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada
em razão da pandemia de Covid-19
Ausência de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Felipe Augusto Galvão Ambrósio
Espíndola, em favor do paciente Wellington Willian Nunes Garcia, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara Judicial da
Comarca de Lorena.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e que o MM. Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211811-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16184
3
houve por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva sem
fundamentação idônea.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, e faz considerações a respeito das favoráveis
condições do paciente, que seria primário, possuiria residência fixa e ocupação
lícita.
Por fim, acredita que a pandemia de Covid-19,
associada ao elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária
reconsideração da decisão que determinou a sua prisão cautelar.

Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
seja revogada a prisão preventiva ou para que lhe seja imposta medida cautelar
diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal,
postulando liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do
paciente.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida em 05 de setembro de 2020 pelo eminente Desembargador Andrade
Sampaio.
Dispensada as informações por parte da autoridade
apontada como coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211811-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16184
4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se da consulta ao feito de origem que o
paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006.
Consta que em 14 de agosto de 2020 policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina quando receberam denúncia
anônima informando sobre a prática do tráfico de drogas em um matagal, de
modo que acorreram ao local indicado e ali se depararam com o paciente, de
sorte que o abordaram e apreenderam em seu poder uma mochila contendo
duas mil novecentos e sessenta e cinco porções de cocaína, com peso
aproximado de 3.580 gramas.
A meu ver, inexiste constrangimento ilegal.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada
pelo MM. Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade do delito e os
fortes indícios de sua autoria, de sorte que não há qualquer irregularidade
formal.
Outrossim, o crime pelo qual o paciente está sendo
processado é punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
anos, o que está de acordo com o previsto no artigo 313, inciso I, do Código de
Processo Penal.

Preservado o princípio constitucional da não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211811-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16184
5
culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves e foi preso em
flagrante em poder de grande quantidade de entorpecente, além de ser
reincidente.
Deste modo, diversamente do alegado pelo
impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na
gravidade abstrata do crime, mas nas características do caso concreto, que
impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da
ordem pública.
Consigno ainda que condições pessoais favoráveis,
como residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar;
esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente.
"As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a
revogação da prisão preventiva, se há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese".
(STJ, RHC 66359/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, DJe 01.04.2016).
E os objetivos da custódia não são afastados por
tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem
pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por
norte a gravidade da infração e sua repercussão social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211811-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16184
6
Além disso, observo que embora o Supremo
Tribunal Federal admita a possibilidade de concessão da liberdade provisória
aos acusados do crime de tráfico de entorpecentes, não obstante sua
equiparação aos delitos hediondos para cuja repressão o Brasil assumiu
inequívocos compromissos internacionais, a mercê ainda é de caráter
excepcional.
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade
da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição da
sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à
manutenção da ordem pública.
Vale ressaltar ainda que o enfrentamento da
pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a
preservação da segurança pública, e a impetração sequer demonstrou que o
paciente estivesse em quaisquer dos grupos de risco indicados pela
Organização Mundial de Saúde, tampouco que apresentasse comorbidades que
o tornassem especialmente suscetível à doença em questão.
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do
paciente.
É curial ressaltar que os presentes autos foram
recebidos neste Gabinete em 19 de novembro de 2020, após a redistribuição do
feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles Piza e de minha
designação a esta Colenda Câmara de Direito Criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211811-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16184
7
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator